Tribunal: TJDFT
Processo: 0719887-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719887-25.2021.8.07.0000 RECORRENTE: G.C.E S/A RECORRIDO: CONSPAV CONSTRUÇÕES SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMA REPETITIVO 769 STJ. DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO. VIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. A questão repetitiva no Tema 769 do STJ é restrita às ações que envolvem débitos fiscais, o que enseja o indeferimento do pedido de suspensão. 2. A penhora de percentual de faturamento da empresa devedora é medida excepcional legalmente prevista e cabível quando “o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado (...).” (CPC/15 866). 3. Tendo sido esgotadas todas as tentativas de recebimento do valor devido pela credora/agravada e não demonstrado que o percentual deferido inviabiliza o exercício da atividade empresarial da devedora, cabível a medida excepcional de penhora de percentual de faturamento. 4. Não há fundamento legal que assegure ao devedor o direito de ser ouvido previamente acerca de pedido de penhora, sendo certo que o contraditório pode ser plenamente exercido em momento posterior, sem qualquer prejuízo. 5. Ausente a prova de dolo, não se condena por litigância de má-fé. 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 10 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que a penhora de faturamento foi deferida sem que fosse oportunizada sua prévia manifestação; b) artigos 831 e 848, inciso IV, ambos do CPC, defendendo a desconstituição da penhora de faturamento diante da existência de penhora pretérita de imóvel em valor superior ao da dívida. Aduz que nova constrição poderia ter sido deferida apenas em substituição à primeira; c) artigo 866, caput e §1°, do mesmo Códex, ao argumento de que há excesso na penhora de faturamento pois foi fixado em patamar que inviabiliza a atividade empresarial; d) artigo 1.036, §1°, da lei processual civil, asseverando que o processo deve ser suspenso por estar em consonância com a questão delimitada no tema 769 do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, 831, 848, inciso IV, 866, caput e §1°, e 1.036, §1°, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar pela regularidade da penhora de faturamento e pela distinção com a questão delimitada no tema 769 do STJ, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010